Tribunal: TJBA
Processo: 0328681-35.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0328681-35.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e outros (11)

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). PAGAMENTO CUMULATIVO COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. GFP e GAP possuem mesma motivação, motivo pelo qual não podem ser percebido cumulativamente, sob pena de ofensa ao ar. 37, inciso XIV da CF.

2. Reconhecida a natureza jurídica de gratificação à GFP, o que não permite a incorporação prevista no art. 41 da 6.354/1991.

3. Não há ofensa à irredutibilidade de vencimentos a substituição das gratificações, contanto que não haja decréscimo nominal no valor auferido, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.

4. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
0328681-35.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
L
UIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, LUIS CLÁUDIO DA SILVA, BERIVAL SILVINO DE SANTANA, JOSÉ FERNANDES MELO, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MARIVALDO FERREIRA MOURA, JOSÉ DIAS DE FIGUEIREDO FILHO, ERNESTO GONÇALVES DA SILVA, EULINO MENDES PEIXOTO, NILTON LUIZ PEREIRA SANTOS e SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS e
, como Apelado,

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Salvador/BA, ___ de _______ de 2021.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora